Tribunal: TJPA
Processo: 0819901-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819901-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUELTON TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: NUBIA SAMIRA NEVES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DEUNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITA E ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE
D
EFERIU ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO IMPORTE DE 35% TRINTA E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE EM FAVOR DOS SEUS TRÊS FILHOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO. VALOR FIXADO. ATENDIDO O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDAE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Embora o recorrente afirme que além dos 200,00 (duzentos reais) que paga, ainda tem cartão de vale alimentação (alimentação pass), que fica em poder da agravada, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), e outras despesas como lanches para escola, não consegue comprovar tais alegações, inexistindo para tanto, documentos que de fato indiquem que as compras realizadas foram feitas por ele e enviadas aos filhos,

bem como que o cartão alimentação está em poder da genitora dos menores. Além do mais, não se pode deixar de fixar valores que resguardem a dignidade física, psíquica e moral dos menores.
II-
O valor fixado provisoriamente não atinge a mantença do agravante, eis que percebe como renda mensal dois mil reais, sendo os 35% (trinta e cinco por cento ) do seus rendimentos destinados a 03 filhos, não havendo, repiso, comprovação real de suas despesas, inclusive inexistindo nos autos, também comprovação de que paga pensão a outro filho.
III-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819901-85.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: JOSUELTON TEIXEIRA DA SILVA.

AGRAVADA: NÚBIA SAMIRA NEVES DA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSUELTON TEIXEIRA DA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Ananindeua,nos autos
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DEUNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITA E ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
movida por
NUBIA SAMIRA NEVES DA ROCHA
.

A decisão recorrida deferiu alimentos provisórios no importe de 35% trinta e cinco por cento) dos rendimentos do agravante em favor dos seus três filhos, pretendendo o requerente que a decisão seja suspensa, a fim de minorar o percentual acima especificado.

Argui o agravante que o magistrado singular deferiu a liminar sem oportunizá-lo se manifestar acerca dos pagamentos que já vem realizando, tais como: R$ 200,00 (duzentos reais), mais um cartão de vale alimentação
(alimentação pass), que fica em poder da agravada, no valor de R$ 550,00
(quinhentos e cinqüenta reais), e outras despesas como por exemplo lanches
para escola, conforme comprovantes em anexo.

Sustenta que não há pagamento de escola, conforme afirma a agravada, pois os mesmos estudam em escola pública, as despesas com alimentação e higiene, lanches para escola e outras despesas são efetuados pelo agravante, através de valores extras dado em mãos da agravante, além do já é depositado em conta corrente e vale-alimentação.

Outrossim, aduz que possui renda de R$ 1.700,00 (Hum mil e
setecentos reais), e R$ 2.090,00 (Dois mil e noventa reais), sofrendo uma
pequena variação na dependência de sua função como porteiro, se exercer suas
funções no turno da noite ou do dia, devido aos adicionais, tendo outro filho, o que implicará na sua subsistência e na impossibilidade de arcar com os gastos deste último.

Desse modo, requer que seja concedido determinada a suspensão da decisão que fixou alimentos provisórios de 35% dos rendimentos líquidos do Agravante, até que seja julgado o presente recurso. Ou alternativamente, que seja concedida tutela de urgência para que sejam minorados os alimentos provisórios fixados, devendo o mesmo ser readequado ao percentual de 15% dos rendimentos líquidos do Agravante.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

Contrarrazões ID
12863721
.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É breve o relato. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819901-85.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: JOSUELTON TEIXEIRA DA SILVA.

AGRAVADA: NÚBIA SAMIRA NEVES DA ROCHA.

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Mantenho o pedido de justiça gratuita requerida, diante das provas constantes nos autos acerca da incapacidade econômica para arcar com as custas processuais.

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que
deferiu alimentos provisórios no importe de 35% trinta e cinco por cento) dos rendimentos do agravante em favor dos seus três filhos, pretendendo o requerente que a decisão seja suspensa, a fim de minorar o percentual acima especificado.

A
nalisando os documentos constante nos autos, entendo não haver comprovação dos argumentos trazidos pelo agravante, a ponto de determinar a minoração dos alimentos. Vejamos:

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

Com efeito,

observa-se que embora o recorrente afirme que além dos 200,00 (duzentos reais) que paga, ainda tem cartão de vale alimentação (alimentação pass), que fica em poder da agravada, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), e outras despesas como lanches para escola, não consegue comprovar tais alegações, inexistindo para tanto, documentos que de fato indiquem que as compras realizadas foram feitas por ele e enviadas aos filhos,

bem como que o cartão alimentação está em poder da genitora dos menores. Além do mais, não se pode deixar de fixar valores que resguardem a dignidade física, psíquica e moral dos menores.

Nesses termos, entendo que o valor fixado provisoriamente não atinge a mantença do agravante, eis que percebe a título de renda mensal dois mil reais, sendo os 35% (trinta e cinco por cento ) do seus rendimentos destinados a 03 filhos, não havendo, repiso, comprovação real de suas despesas, inclusive inexistindo nos autos, também comprovação de que paga pensão a outro filho.

Portanto, não obstante a irresignação do recorrente, tal patamar se mostra razoável e em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694 e 1.695, do Código Civil, pois além de não haver qualquer comprometimento na subsistência do agravante, os filhos necessitam do valor fixado na decisão ora atacada, de modo que neste momento é preciso que se
resguarde a qualidade de vida mínima desses menores.

Nesse sentido vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - FILHO MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - GARANTIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E AO MÍNIMO EXISTENCIAL - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA VERBA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos devem ser fixados considerando a proporcionalidade entre as necessidades da parte alimentada e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, cabeça e §1º, do Código Civil.

2. A constituição de nova família não exime, por si só, a obrigação alimentar em razão do princípio da paternidade responsável.

3. A fixação dos alimentos na quantia de 30% (trinta por cento) do salário mínimo defere ao alimentando o mínimo existencial, passível de redução somente em situações excepcionais.

4. Ausente comprovação da impossibilidade do genitor de arcar com a verba alimentar fixada e havendo necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.295251-7/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 31/03/2023, publicação da súmula em 04/04/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024